Tribunal: TJBA
Processo: 8073163-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073163-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE registrado(a) civilmente como LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE, LUCIANA BAZAN MARTINS registrado(a) civilmente como LUCIANA BAZAN MARTINS, DEBORA MOREIRA RODRIGUES, EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo judicial homologado. Transferência de veículo automotor. Multa contratual. Alegação de descumprimento contratual. Inércia do adquirente na efetivação da transferência administrativa. Penhora judicial superveniente à entrega do bem. Boa-fé objetiva. Afastamento da multa contratual. Pretensão de condenação da agravada em perdas e danos e multas. Não cabimento. Provimento parcial

do recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de acordo judicial homologado em ação indenizatória, na qual, ao acolher embargos de declaração, reconheceu descumprimento contratual do exequente e determinou a incidência de multa contratual diária, em razão de suposta entrega de veículo com restrição judicial.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i)definir se houve descumprimento do acordo judicial quanto à obrigação de entrega do veículo livre e desembaraçado; e (ii)estabelecer se é cabível a incidência da multa contratual prevista no acordo judicial, bem como eventual responsabilização por perdas e danos ou aplicação de penalidade equivalente.

III. Razões de decidir

3.O cumprimento da obrigação de entrega do veículo deve ser aferido no momento do adimplemento, quando inexistia qualquer restrição registral impeditiva.
4.A documentação comprova que o veículo foi entregue dentro do prazo pactuado, com DUT devidamente assinado, impostos quitados e ausência de ônus à época.
5.A penhora judicial incidente sobre o veículo ocorreu em momento posterior à entrega e após o decurso do prazo legal e contratual para a transferência administrativa.
6. Embora a demanda trabalhista tenha sido instaurada em momento anterior, a penhora somente incidiu sobre o veículo em 07/07/2020, porque, no sistema de trânsito, o bem ainda figurava como de titularidade do autor naquela data, quadro que, pelos elementos constantes dos autos, se manteve em razão da inércia da FORD em proceder à transferência no tempo devido.

7. Detecta-se, assim, que, se a transferência da propriedade do veículo tivesse sido realizada tempestivamente,

a constrição posterior não produziria o efeito impeditivo que se pretende imputar ao agravante, pois o veículo já não permaneceria vinculado, no registro administrativo, à titularidade do autor.

8. A cláusula do acordo judicial atribui ao adquirente a responsabilidade exclusiva pela transferência da propriedade do veículo e pelos encargos decorrentes de eventual atraso.
9.A manutenção do registro do veículo em nome do alienante decorreu da inércia do adquirente em promover a transferência administrativa no prazo legal.
10.A existência de demanda judicial anterior não implica, por si só, restrição automática sobre o bem, inexistindo constrição concreta no momento da entrega.
11. Lado outro, não se mostra juridicamente possível imputar às agravadas o suposto prejuízo moral ou financeiro decorrente da exposição do agravante à penhora realizada em processo estranho à presente relação jurídica, uma vez que a constrição teve origem em ato judicial proferido no âmbito de demanda trabalhista, no qual o agravante figurava como responsável por valores provenientes de condenação naquela seara, não se tratando, portanto, de consequência direta de inadimplemento contratual imputável à FORD.

12. Inexistente previsão contratual que autorize a condenação em perdas e danos ou a imposição de multa diária equivalente, notadamente diante da exclusão de indenização complementar no ajuste homologado.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso parcialmente provido, para reformar a decisão agravada, apenas para afastar a aplicação de multa ao agravante, restando prejudicadas as determinações executivas dela decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073163-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EDUARDO ANTONIO LOPES DA SILVA
e como agravadas
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.